Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-10.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-10.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. NOGUEIRA DA SILVA - CNPJ: 03.424.129/0001-15 (EMBARGANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR –
LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSIVO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA -
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001089-10.2019.8.11.0029

EMBARGANTE:

A. NOGUEIRA DA SILVA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
A. NOGUEIRA DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
139399198
), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação i
nterposto pela aqui recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja suprida a
omissão
quanto ao fato de que houve alteração do local e hora da realização da

perícia, sendo que esta foi realizada em data diversa da informada pela embargada
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id
140094691
).

Contrarrazões ofertadas no Id
141626653.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR –
LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSIVO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/
MT
), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente, verifica-se que
a concessionária de energia recorrida desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 572756 (Id
129767735 – pág. 9
), no qual consta a assinatura da parte autora, comprovante de agendamento de avaliação técnica de medidor, por meio do qual o titular da unidade consumidora foi convidado a acompanhar a avaliação técnica a ser realizada pelo IPEM-MT (Id 129767735 – pág. 35), bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id
129767735 – pág. 12)
.

Importante ressaltar, que
não há qualquer impedimento legal na realização da perícia técnica em data diversa daquela indicada à consumidora, desde que este não compareça ao dia aprazado. Nesse sentido informa o parágrafo § 9º da
Resolução nº 414 da ANEEL
.

No caso, a avaliação técnica foi agendada para o dia 28/05/2019, às 08:00 (Id
129767735 – pág.11), tendo em vista o não comparecimento da parte autora, o laudo foi concluído em 30/05/2019. (Id129767735 – pág. 12).

Ademais,
verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora antes e depois da troca do medidor. (Id
129767735 – pág. 15)

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022